Tribunal: TJSP
Processo: 1000702-13.2023.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO – "EMBARGOS DE TERCEIRO" – Alegação de penhora sobre bem de família -Reconhecimento de tal atributo sobre imóvel - Sentença de procedência – Insurgência recursal da embargada – Alegação de simulação do negócio jurídico que transferiu o imóvel à embargante – Afastada – Elementos existentes nos autos que demonstram que o imóvel foi doado à embargante, terceira estranha à lide

Ementa:
APELAÇÃO – "EMBARGOS DE TERCEIRO" – Alegação de penhora sobre bem de família -Reconhecimento de tal atributo sobre imóvel - Sentença de procedência – Insurgência recursal da embargada – Alegação de simulação do negócio jurídico que transferiu o imóvel à embargante – Afastada – Elementos existentes nos autos que demonstram que o imóvel foi doado à embargante, terceira estranha à lide principal, antes do inadimplemento do empréstimo – Imóvel que é utilizado como residência da embargante e seus genitores – Ausência de outros bens em seu nome - Bem de família caracterizado – Penhora corretamente afastada - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.